Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAIS. ÓRTESE CRANIANA CORRETIVA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2017 DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE FORNECIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA NEGATIVA DADA PELA OPERADOA À SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DESSE PROCEDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É legítima a negativa apresentada pela empresa operadora de plano de saúde à solicitação de custeio de tratamento com uso de órtese externa corretiva da condição de plagiocefalia posicional, porque expressamente excepcionado esse tratamento como cobertura assistencial obrigatória na segmentação plano-referência, conforme dispõe o artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998, e o artigo 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021- ANS. Ademais, cobertura contratual também não há para a técnica solicitada pelos beneficiários.
2. Caso concreto em que é induvidoso não estar a órtese craniana STARBand prescrita aos autores ligada a qualquer ato cirúrgico. Trata-se de equipamento a ser por eles utilizado em modalidade terapêutica identificada como terapia órtica para tratamento de plagiocefalia e braquicefalia posicionais, que causam assimetria craniana (CID 10 Q673), como atesta relato do médico neurocirurgião ao justificar a prescrição desse dispositivo.
3. A operadora do plano de saúde não está obrigada a cobrir tratamento a ser feito com o uso da órtese craniana STARBand. Não há dever legal de atender à solicitação feita pelo médico assistente dos agravantes, notadamente porque os beneficiários, por força do vínculo contratual que firmaram, enlaçados aos procedimentos e eventos listados em rol da ANS e às diretrizes de utilização por ela estabelecidas como de cobertura obrigatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.